Tribunal: STF
Processo: RHC 99800
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Furto Qualificado. Dosimetria da Pena. Presença de maus antecedentes. Réu reincidente. 1. O habes corpus não é a via processual mais adequada para o revolvimento dos fatos e das provas que deram suporte à dosimetria da pena aplicada pelas instâncias de primeiro e segundo grau. Precedentes. 2. O magistrado sentenciante considerou condenações transitadas em julgado, anteriores e distintas, para aumentar a pena-base por maus antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência. Precedentes. 3. Inocorrência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.